Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE.
1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida, pois trata-se de medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo.
2. Recurso conhecido e desprovido.